Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726366-05.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DELMA DE JESUS NÓBREGA FRANCA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela agravada contra a agravante, que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que esta custeie a internação, o procedimento cirúrgico e materiais necessários à agravada, sob pena de aplicação de multa diária à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir enquanto não cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Em razão da sentença proferida aos 27/01/2020, nos autos do processo originário n. 0715813-33.2019.8.07.0020, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1